Tribunal: TJMT
Processo: 0001654-51.2019.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001654-51.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINHO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 360.591.459-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAJORADO. ART. 33,
CAPUT
, E ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PLEITO DE MÉRITO QUE SE CONFUDE COM PRELIMINAR DE NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. LAUDO PRELIMINAR HÁBIL A SUPRI-LO.

EXAME PRELIMINAR E PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO APELANTE. IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA. LOCAL POR ONDE CIRCULAM NORMALMENTE MUITAS PESSOAS EM FACE DE TRABALHO COLETIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE VISASSE A COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA COM OS FREQUENTADORES DO LOCAL. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA À MAJORANTE IMPUTADA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A presença nos autos de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente assinado por perito criminal, o qual se utilizou da via procedimental equivalente à da perícia definitiva para identificar o material apreendido como cocaína e maconha, bem como apontou as respectivas quantidades, e estando o exame em questão corroborado pelas demais provas coligidas ao feito, a materialidade do crime de tráfico de drogas mostra-se comprovada.

2. Uma vez comprovada que o apelante utilizava de seu estabelecimento comercial (Bar Hollywood), - localizado próximo a rodoviária municipal-, para a realização do tráfico de entorpecentes, imperiosa a
incidência da causa especial
de
aumento
de
pena elencada no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir os frequentadores dessa
localidade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de
Marinho Batista dos Santos
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT,
que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes – majorado pelo cometimento nas imediações de local de trabalho coletivo - Rodoviária
(art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, e pagamento de
667 dias-multa
, no mínimo legal. (Id. 150749696).

Em suas
razões
recursais, pleiteia a
absolvição
, por
inexistência de prova da materialidade delitiva
, ante a ausência de laudo definitivo de constatação da droga.
Subsidiariamente
, requer o
afastamento da causa de aumento
prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, por ausência de adequação típica. (Id. 150749704).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 150749709)

A d.
PGJ
em parecer, opinou
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 161649657):

“APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de tráfico ilícito de drogas majorado (artigo 33, caput c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença Condenatória –
Recurso da defesa
: 1. Sustenta tese absolutória por inexistência de prova da materialidade delitiva, ante a ausência de laudo definitivo de constatação da droga –
IMPROCEDÊNCIA
– De acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, o rigor da imprescindibilidade do laudo definitivo de constatação da droga pode ser afastado, excepcionalmente, sempre que houver laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, em especial quando se tratar de laudo voltado à análise de substâncias comuns, que não demandam um estudo mais complexo, como é o caso da cocaína e da maconha, por serem altamente conhecidas, como se verifica no caso sub judice – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, por ausência de adequação típica –
IMPROCEDÊNCIA
– A incidência da causa de aumento questionada se deu, no presente caso, em razão de o crime ter sido praticado nas imediações da Rodoviária Municipal de Colíder-MT, local de trabalho coletivo e de grande circulação de pessoas, encontrando adequação típica na previsão do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Grifei)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Marinho Batista dos Santos
foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial fechado, e pagamento de 667 dias-multa, porque no dia 5.5.2019, nas imediações do Terminal Rodoviário de Colíder/MT,
Marinho
tinha
em depósito/entregava a consumo/fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vez que foram localizadas 10 porções de cocaína, pesando 5,9 gramas e 1 porção de
Cannabis Sativa L.
(maconha), pesando 2,7 gramas.

A defesa, pleiteou pela absolvição do acusado, sob o fundamento da ausência da materialidade delitiva, haja vista a ausência do laudo definitivo da droga. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Tendo em vista que a tese de absolvição se pauta, exclusivamente, em razão da ausência de laudo definitivo, o que se confunde com matéria preliminar de nulidade, analisarei as teses em conjunto.

Premissa em mesa, sabe-se que a jurisprudência não é uniforme, atualmente, com relação à questão da imprescindibilidade (ou não) da apreensão e perícia da substância entorpecente para fins de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

É certo, porém, que há julgados do Supremo Tribunal Federal reconhecendo em caso concreto versando especificamente sobre o crime de tráfico de drogas que:
“A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal
(CPP, art. 167).” (STF – HC 130265, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016). Destaquei.

Já o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que
“
Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo. [...]”
(
STJ –(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Destaquei.

Nesta toada, o eg. Superior Tribunal de Justiça balizou diretrizes condicionantes da aludida possibilidade ao determinar que, para tanto, o laudo preliminar deve atender a determinados requisitos, a saber:
a)
seja lavrado por perito oficial criminal;
b)
seja confeccionado pela via procedimental equivalente ao definitivo;
c)
constate a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas;
d)
seja corroborado pelos demais elementos de cognição constantes dos autos (
ex vi
do AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Não discrepa a jurisprudência desta C. Corte, segundo a qual
“na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
”
(N.U 0000428-18.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) – Negritei
.

In casu
, o d. magistrado singular, na análise do mérito da sentença condenatória, arguida pela defesa nas alegações finais, afastou a referida tese, por entender que “
t
al exigência, por si só, não tem o condão de desnaturalizar a comprovação da materialidade do crime em apreço, máxime porque há laudo, embora preliminar, confeccionado por perito criminal oficial, que não deixa dúvidas que os materiais apreendidos se tratam de cocaína e Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por Maconha. ” (Id. 150749696)

Especificamente na hipótese versada, denota-se que, ainda na fase inquisitiva, foi juntado aos autos o
Auto de Constatação Provisório de Entorpecente
(Id. 150748282-Pg.10)
e o Laudo de Constatação de Droga n
° 500.2.04.2019.005916-01
(Id.150748282-Pg.29) da lavra do perito oficial criminal, Sr.
Fabiano César Cardoso
.

Como se vê, o exame preliminar sobre as substâncias confiscadas nestes autos,
além de discriminar as suas naturezas e quantidades
, aperfeiçoou-se pela
via procedimental equivalente à perícia definitiva
, isto é, mediante a submissão do material análogo à
maconha
à reação preliminar com
“Fast Blue Salt B”
.

Nesse ínterim, o que se tem é o Laudo de constatação preliminar, firmado por Perito Oficial (que poderia participar da confecção de outro Laudo para o mesmo caso, inclusive, conforme §2º do art. 50), descrevendo muito mais do que simplesmente a natureza e a quantidade. Por essa razão, entende-se que tal documento corresponde, na verdade, ao Laudo exigido pela Lei 11.343/06.

Além disso, o laudo em questão e as conclusões delineadas em seu bojo
vão ao encontro das demais provas dos autos
, a exemplo do boletim de ocorrência (Id. 150748281), do termo de apreensão (Id. 150748281), do relatório de investigação (Id. 150748282).

Nesse sentido:

“(...) 3. Quanto à ausência de laudo toxicológico definitivo, esta Corte firmou entendimento de que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal, o que ocorreu no presente caso. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Desse entendimento o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não se destoa:

“1. Não há nulidade neste processo pela juntada tardia do laudo definitivo do exame da droga apreendida, porquanto as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria do ato crime de tráfico de drogas.

(...) 4. Recurso provido em parte.

(N.U 0000477-37.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023) ”

Ressalta-se, ainda, que no caso em tela a materialidade da infração penal também foi corroborada pela prova testemunhal, pelo policial militar
Alexandro Granzoti Moreira
, envolvido na abordagem, narrou em juízo que a guarnição da polícia militar estava em ronda nas proximidades do terminal rodoviário, quando avistou intensa movimentação no estabelecimento do apelante.

Assim, a guarnição entrou no estabelecimento, momento em que se depararam com um usuário de entorpecentes. Mencionou que fizeram uma rápida varredura no local, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes e, ao questionarem a quem pertenciam as drogas e o estabelecimento,
Marinho
disse que tanto as drogas quanto o estabelecimento eram dele.

Destarte, a pretensão defensiva de absolvição quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação, de modo que o pleito absolutório não comporta amparo.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa ainda questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, por ausência de adequação típica.

O Juiz sentenciante reconheceu a incidência da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, com base no argumento de que o apelante praticou o tráfico de drogas nas dependências de local de trabalho coletivo, de modo que aumento a pena em mais 1/6.

Para melhor análise da questão sub examine, transcrevo, por oportuno, o enunciado no referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; [...]”

Sobre a causa especial de aumento de pena em questão, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.
[...]" (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).

Vale dizer, que para o reconhecimento da majorante prevista no inc. III do art. 40 da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades.

A razão de ser dessa causa especial de aumento de pena é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais especificados no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluídos quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da citada lei), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares.

Na hipótese, o apelante é dono do estabelecimento comercial denominado “Bar Hollywood”, localizado nas imediações do terminal rodoviária, onde o apelante aproveita da grande aglomeração de pessoas para vender os entorpecentes, o que acaba por representar maior risco à saúde pública.

Assim, uma vez evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, que o delito de tráfico de drogas foi perpetrado nas dependências de local de trabalho coletivo, mostra-se devida a incidência da majorante em questão.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023